Tribunal: STF
Processo: ARE 1403157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Atos dolosos. 3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 4. Interceptação telefônica. Compartilhamento de provas. Possibilidade. Precedentes. 5. Tribunal de origem consignou a existência do elemento subjetivo dolo. Não incidência do tema 1199. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.